Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em execução fiscal, sob a alegação de erro material quanto à definição da data de ciência pela Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens, termo inicial da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, relativo à data de ciência pela Fazenda Pública da tentativa infrutífera de penhora de bens, e, caso constatado, realizar a devida correção.
III. Razões de decidir
3. O embargante demonstra, com base no sistema PJe – 1o Grau, que a data correta da ciência pela Fazenda Pública da tentativa frustrada de constrição via BacenJud foi 07/02/2020, e não 28/01/2020, como constou no acórdão embargado.
4. O erro material compromete a exatidão da contagem do prazo prescricional intercorrente, razão pela qual deve ser sanado.
5. A correção da data do marco inicial da prescrição intercorrente altera o conteúdo do julgamento embargado, justificando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2012.